Tribunal: TJDFT
Processo: 0726972-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. GENITOR DOS EXEQUENTES. ÓBITO SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. NUMERÁRIO DE TITULARIDADE DO ESPÓLIO INTEGRANTE DO ACERVO PARTILHÁVEL. EFETIVAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO CONDICIONADA. DETERMINAÇÃO ORIGINÁRIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. INVIABILIDADE DE LEVANTAMENTO DA QUANTIA PENHORADA ENQUANTO NÃO FORMALIZADA A PARTILHA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE. FUNDAMENTO LEGAL. RESOLUÇÃO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO E CONSUMAÇÃO DA PARTILHA. SITUAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PENHORA SUJEITA À CONDIÇÃO SUSPENSIVA. SUSPENSÃO. FUNDAMENTO LEGAL (CPC, ART. 921, I). AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante pragmaticamente estabelecido pelo legislador processual, é legítima e viável a suspensão do trânsito processual duma ação, pelo prazo de até 01 (hum) ano, em situações que ensejam a qualificação de prejudicialidade externa, ensejando o sobrestamento do curso da lide por ser prejudicada pela subsistência de outra demanda cuja resolução a afetará diretamente, aplicando-se essa preceituação ao processo executivo, com os temperamentos necessários (CPC, arts. 313, V, “a”; e 921, I).
2. A situação deflagrada pela consumação de penhora de numerário de titularidade do espólio executado, mas cuja movimentação fora sujeitada à efetivação da partilha, descerrando penhora sujeita a condição, enseja que a suspensão do executivo, até que o fato processual se aperfeiçoe, seja realizada com base na autorização expressa no artigo 921, I, do CPC, e não com fundamento no inciso III, desse mesmo dispositivo, pois subsistente penhora, ainda que condicionada, não fluindo a prescrição dentro do prazo de suspensão.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.